Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000321-74.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (REU), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – COMUNICAÇÃO DE QUITAÇÃO REALIZADA PELO ENTE PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, VII E VIII – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1.
A Ação Rescisória é instrumento de previsão processual destinado a rescindir as decisões de mérito, transitada em julgado, com base nas hipóteses taxativa do art. 966 do CPC
.

2. Para que se constitua erro de fato, é necessário que a controvérsia seja apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, não podendo ser produzida nos autos da ação rescisória.

3. O documento novo
deve ser anterior a decisão transita em julgada, mas acessível após o trânsito em julgado

4.Pretensão rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo
mUNICÍPIO DE rONDONÓPOLIS
,
almejando a rescisão da sentença com trânsito em julgado proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 4567-44.2007.811.0003, ajuizado em face de
ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
com fundamento no art.

966, VII e VIII, do CPC.

Assevera que ajuizou ação de execução fiscal com base nas Certidões da Dívida Ativa nos 2506/2007 e 3582/2007, respectivamente nos valores de R$ 37.807,20 (trinta e sete mil, oitocentos e sete reais e vinte centavos) e R$ 12.571,63 (doze mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).

Alega que, no decorrer da demanda, o sistema do município gerou demonstrativo que o débito do réu junto à municipalidade fora quitado - Certidão de Quitação de n. 221/2017 -, ensejando o pedido de extinção da ação por parte da municipalidade pela quitação.

Afirma que, posteriormente, foram realizadas vistorias internas nos processos arquivados do executivo fiscal e percebeu a existência de erro ocasionado pelo software, uma vez que a dívida havia foi quitada parcialmente, existindo ainda saldo remanescente atualizado de R$ 172.153,67.

Pugna pela procedência da pretensão inicial para rescindir a sentença com trânsito em julgado.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido – id. 130381194 -.

Sem apresentação da contestação por Engecenter Construtora E Incorporadora LTDA, conforme certidão no id. 135102186.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID n. 165953686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023